Tribunal: TJDFT
Processo: 0740988-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740988-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESTILO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais (0739840-64.2024.8.07.0001), proposta em desfavor de ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, nos seguintes termos (ID 211799361): “Acolho a emenda à inicial. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais com pedido liminar de tutela urgência para que seja determinada a continuidade da execução do contrato, sob pena de multa diária, até decisão definitiva. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) foi vencedora do processo licitatório, instaurado pela demandada, em cujo Edital consta que a seleção seria na modalidade “Coleta de Preços”, do tipo Menor Preço Global, em conformidade com o Regulamento de Compras e Contratações da Rede Sarah, com cláusula expressa no sentido de não integrar a Administração Pública, não se submetendo às exigências da legislação aplicável aos contratos públicos; (ii) as partes firmaram entre si contrato de prestação de serviços com vigência prevista de 24 (vinte e quatro) meses, cujo objeto é a limpeza hospitalar e higienização contínua das dependências da unidade Sarah Salvador, mantida pela ré; (iii) a ré, sem qualquer justificativa, rescindiu unilateralmente o contrato antes do término de sua vigência; (iv) a rescisão abrupta e indevida ensejou grave prejuízo financeiro, como também abalou significativamente sua credibilidade e imagem comercial, o que prejudica a sua atuação no mercado. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pelo que é possível extrair da narrativa apresentada pela parte autora e documentos juntados, a ré pretende promover a rescisão antecipada do contrato, de forma imotivada, a partir de 30 de setembro de 2024, de forma amigável (ID. 211375118). Essa conduta, pelo princípio da boa fé contratual, poderá ensejar, eventualmente, a responsabilização da ré pelas perdas e danos causados à parte autora, uma vez que havia, até então, a legítima expectativa de que o contrato perdurasse pelo prazo previamente ajustado, qual seja, até 20/07/2025. Todavia, não há fundamento, ao menos neste juízo de cognição sumária, para obrigar a ré a manter a relação contratual até que se implementem os 24 meses, notadamente porque os atos normativos que regulam o processo de contratação respaldam a rescisão do contrato. Com efeito, embora se reconheça a plausibilidade do direito da autora à indenização por eventuais prejuízos e lucros cessantes decorrentes da rescisão antecipada, não há plausibilidade do direito invocado pela requerente no sentido de impedir a ruptura do pacto celebrado. Ademais, a autora não foi surpreendida com a posição adotada pela empresa ré, tendo participado do procedimento de contratação da nova empresa, embora não tenha logrado êxito no certame. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Retifique-se o valor da causa para R$ 665.879,48 (seiscentos e sessenta e cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), pois é o valor correspondente à soma dos pedidos. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo NUVIMEC. Cite-se. Intimem-se.” Nesta sede, a agravante pede a antecipação da tutela recursal a fim de sobrestar a rescisão do contrato pretendida pela agravada, permanecendo a sua vigência até o julgamento do mérito da ação ou até o término da vigência do contrato. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, tornando definitivos os efeitos da liminar, determinando a execução do contrato ou o pagamento imediato da indenização prevista no art. 603 do Código Civil. Contextualiza ter sido vencedora do processo licitatório instaurado pela agravada, em cujo edital consta a modalidade “Coleta de Preços”, do tipo Menor Preço Global, em conformidade com o Regulamento de Compras e Contratações da Rede Sarah, com cláusula expressa no sentido de não integrar a Administração Pública, não se submetendo às exigências da legislação aplicável aos contratos públicos. Assim, as partes firmaram entre si contrato de prestação de serviços com vigência prevista de 24 (vinte e quatro) meses, cujo objeto é a limpeza hospitalar e higienização contínua das dependências da unidade SARAH Salvador, mantida pela ré. Narra que, não obstante a fiel e tempestiva execução das obrigações pela autora, a ré, sem qualquer justificativa, rescindiu unilateralmente o contrato antes do término de sua vigência, em conduta violadora dos deveres colaterais do contrato, incluindo o princípio da boa-fé objetiva, mormente porquanto, em 21 de maio de 2024, foi firmado termo aditivo com ajuste de preço e rerratificação de todas as demais cláusulas do contrato, reforçando a justificada expectativa da agravada acerca da continuidade do ajuste. Pondera que a essa altura já estava em curso processo de licitação para contratação de empresa para realizar o serviço de limpeza em todas as unidades da Rede Sarah no Brasil, no entanto, lhe foi assegurada a manutenção do pacto prévio até a data final. Pautada em tal garantia, a agravante alega ter realizado investimentos, como a aquisição de fardamento novo, de modo que a rescisão abrupta e indevida lhe ensejou grave prejuízo financeiro, além de abalo em sua credibilidade e imagem comercial, prejudicando sua atuação no mercado. Afirma inexistir respaldo normativo para a ruptura pretendida pela agravada, denominada como amigável pela parte adversa sem a tentativa de qualquer dia de negociação. Alega, consoante Contrato Geral para Fornecimento de Bens e Serviços, ser prevista a rescisão unilateral sem justificativa unicamente na hipótese de contratos sem prazo definido, não sendo esta a hipótese dos autos. Sustenta tampouco existe autorização para tal conduta no Código Civil, porquanto a indenização por danos materiais prevista se refere ao não cumprimento do contrato, mas não importa em licença para o rompimento. Acrescenta que a rescisão do contrato implica rescisão dos contratos de trabalho de todos os 22 colaboradores envolvidos na execução do ajuste, sendo devido o pagamento de verbas rescisórias, valores para os quais a agravante não se preparou para pagar inesperadamente, dez meses antes do término da vigência contratual. Nesse sentido, defende a evidência do quanto esclarecido, por si só, justifica a concessão da liminar requerida, sendo o risco de dano também manifesto, porquanto deve afastar os seus trabalhadores no dia 01 de outubro, tendo início o prazo de 10 dias para pagamento das rescisões dos contratos de trabalho. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está comprovado o recolhimento do preparo (ID 64487061). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, por meio da qual a autora, ora agravante, pretende a determinação de continuidade da execução do contrato de prestação de serviços em questão, firmado junto à requerida, ora agravada, ou, subsidiariamente, a condenação da ré ao pagamento da indenização prevista no art. 603 do Código Civil, no valor de R$ 549.032,90, correspondente a 50% do valor que seria recebido com o cumprimento da vigência do contrato de prestação de serviços (dez meses), além do valor dispendido com a aquisição de uniformes (R$7.040,00) alguns dias antes da notificação da rescisão do contrato e, por fim, condenação da ré no importe de R$ 109.806,58, a título de danos morais (correspondente a um mês do valor do contrato) (ID 211365969). Conforme se extrai dos autos, agravante e agravada firmaram em si, em 20/07/2023, o contrato de prestação de serviços com mão de obra exclusiva com vigência de 24 meses, sendo o objeto contratual a “prestação de serviços contínuos de limpeza hospitalar, higienização interna e externa, e desinfecção de superfícies através do fornecimento de mão de obra exclusiva ("Serviços"), que serão realizados nas condições estabelecidas no Anexo ll - Termo de Referência, conforme descrição constante da Tabela prevista na Cláusula Quinta deste Contrato, na(s) seguinte(s} Unidade(s): SARAH Salvador”. (ID 211375113). Posteriormente, em 21 de maio de 2024, verifica-se ter sido assinado aditivo ao Contrato no CW8325 visando o reequilíbrio econômico do pacto (ID 211375124), oportunidade em que reafirmada sua vigência até 20/07/2025 e ratificadas as demais cláusulas e condições. Nada obstante, a parte alega ter sido notificada acerca da intenção de rescisão unilateral pela contratante em agosto de 2024, de modo que a desmobilização de seu pessoal ocorreria a partir de 30 de setembro de 2024, diante da contratação de nova empresa mediante processo licitatório para realização do serviço de limpeza em todas as unidades da Rede Sarah no Brasil. Nesse cenário, a agravante pleiteia tutela de urgência para compelir a parte adversa a manter o contrato até o julgamento do mérito da ação ou até o término da vigência do contrato, porquanto entende inexistir respaldo jurídico para a rescisão imotivada antes do termo, sendo a conduta da contratante violadora do princípio da boa-fé. Em que pesem os argumentos apresentados pela parte, o art. 421 do Código Civil assegura a liberdade de contratar, de modo que ninguém pode ser obrigado a permanecer contratado e, por decorrência lógica, o ordenamento jurídico disciplina possibilidade de extinção dos contratos, seja pela sua conclusão regular, seja pelo inadimplemento, seja pelo desinteresse de um dos envolvidos em permanecer com o vínculo contratual. Ainda, os artigos 472 e 473 do Código Civil disciplinam que os efeitos da resilição se operam a partir da manifestação no sentido de extinguir o contrato externada por uma das partes, não havendo se falar em impossibilidade de rompimento desse vínculo, sob pena de afronta à autonomia da vontade. Nada obstante, por óbvio, deve o contratante que assim proceder (fora dos casos autorizados em contrato ou respaldados em justa causa) responder pelas perdas e danos causados à parte contrária. É o que se extrai, por exemplo, do art. 603 do CC, o qual assegura indenização ao prestador de serviço despedido sem justa causa, nos seguintes termos: “Art. 603. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato.” Inclusive, a indenização com fulcro na norma supramencionada é pedido subsidiário da parte em sua petição inicial, fato que denota a possibilidade de extinção do ajuste antecipadamente, sendo a questão resolvível em perdas e danos. Soma-se a isto a incongruência de algumas informações prestadas pela autora, ora agravante. Verifica-se no e-mail de notificação do término do contrato juntado aos autos (ID 211375118) que a denúncia para desmobilização de colaboradores em 01/10/2024 se refere ao contrato n. CW4047, da Unidade de Belo Horizonte, ao passo que o contrato objeto dos autos recebe o n. CW8325 e diz respeito à Unidade Sarah Salvador. Ainda, não consta da comunicação eletrônica a sua data de expedição e recebimento pela parte, impossibilitando a aferição da razoabilidade do prazo concedido para a tomada de providências. Cumpre ressaltar, como bem registrado pelo Juízo a quo, "a parte não foi surpreendida com a posição adotada pela empresa ré, tendo participado do procedimento de contratação da nova empresa, embora não tenha logrado êxito no certame". Tal informação se infere do ID 211584430 da origem, no qual a parte demonstra ciência da realização de nova licitação pela agravada em maio de 2024, da qual participou, para prestação de serviços em todas as unidades da demandada no Brasil. Acerca da impossibilidade de obrigar a parte adversa a permanecer contratada, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “DIREITO CIVIL. UBER. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA. DENÚNCIA DE USUÁRIO. RESILIÇÃO UNILATERAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS PRIVADAS. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO. [...] 3. A liberdade de contratar, ínsita ao direito civilista enquanto expressão da autonomia da vontade, impede que o Poder Judiciário se substitua ao crivo da parte contratante quanto à pertinência ou interesse na manutenção da avença, sendo de se destacar a positivação do princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas e da excepcionalidade da revisão contratual - art. 421, do CC. [...]" (0700512-80.2022.8.07.0007, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 08/02/2023) - g.n. "APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. SERVIÇOS PRESTADOS. CLÁUSULA AD EXITUM. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. 1. O contrato de prestação de serviços jurídicos, sinalagmático e bilateral, poderá ser rescindido unilateralmente, pois ninguém é obrigado a permanecer contratado quando ausente o animus contrahendi. [...]" (0710098-96.2021.8.07.0001, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 17/03/2022) - g.n. Destarte, nada obstante haja plausibilidade no pleito indenizatório, com base no princípio da boa-fé contratual, em virtude da rescisão unilateral imotivada no contrato com prazo determinado, tal não se pode afirmar em relação ao pedido de impedimento da ruptura do pacto celebrado. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 27 de setembro de 2024 19:42:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador